Tribunal: TJDFT
Processo: 0712945-49.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. DANOS EM VIATURA DA POLÍCIA MILITAR. OPERAÇÃO DE DESOCUPAÇÃO. NECESSIDADE DE PROVA INEQUÍVOCA DO NEXO CAUSAL. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo Distrito Federal contra sentença que, em ação de ressarcimento, julgou improcedente o pedido de condenação do réu pelos danos causados ao veículo blindado Centurion II da Polícia Militar do DF, por ausência de prova inequívoca da sua participação no evento danoso.
2. O apelado foi identificado em meio a tumulto generalizado durante operação de desocupação de área pública, portando bolas de gude e uma bombinha, mas sem portar estilingue. A perícia indicou que os danos poderiam ter sido causados por objetos esféricos arremessados contra o veículo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Verificar se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a responsabilidade do réu pelos danos causados ao veículo policial.
4. Examinar se o Distrito Federal cumpriu o ônus da prova o nexo causal entre a conduta do réu e o prejuízo alegado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O direito à reparação exige comprovação da conduta ilícita, do dano e do nexo causal (artigos 186 e 927 do Código Civil).
6. A dinâmica dos fatos revela um contexto de confronto coletivo, com vários manifestantes arremessando objetos contra os policiais e viaturas. A perícia nem os depoimentos dos policiais não conseguiram determinar, de forma específica, a autoria do dano.
7. O Distrito Federal, como autor da ação, não demonstrou de maneira inequívoca que o réu foi o responsável direto pelo prejuízo, não se desincumbindo do ônus da prova previsto no artigo 373, I, do CPC.8. Diante da ausência de prova suficiente, mantém-se a sentença que julgou improcedente a ação de ressarcimento.
IV. DISPOSITIVO E TESE9. Apelação conhecida e não provida.
10. Tese de julgamento: "A demonstração do nexo causal entre a conduta do réu e o dano ao patrimônio público exige prova clara e específica, não sendo suficiente a presunção de autoria em contextos de tumulto generalizado."
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 186 e 927; CPC, art. 373, I, e art. 85, § 11.